Tribunal: TJMT
Processo: 1064781-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064781-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MITIO KAMACHI - CPF: 030.948.408-17 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DISPENSÁVEL. LAUDO EXTRAJUDICIAL NÃO APRESENTADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA
MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICOEXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECO
NÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, ten
do como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. A ausência de laudo técnico extrajudicial ou de aferição do hidrômetro realizado pela parte reclamada
a fim de evidenciar, mesmo de forma mínima, que o hidrômetro da parte reclamante não possui qualquer irregularidade externa na rede de distribuição afasta a necessidade de realização de perícia, tornando o juízo competente para processar e julgar a causa
.

2.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evi
denciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita.

3.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável.
A restituição
será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança indevida de consumo acima da média, mesmo com a reclamação do consumidor, sem qualquer laudo técnico hábil a justificar tal ocorrência, configura atividade contr
ária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compens
atório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmente a ocorrência de suspensão indevida de serviços essenciais (fornecimento de água), a i
ndenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual)
.
Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15% sobre o valor da
condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064781-62.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
:
MITIO KAMACHI

RELATÓRIO:

Egrég
ia

Turma
.

MITIO KAMACHI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID182334168/PJe2.
Concluiu

como

indevidas
as
cobranças
de
maio
/2022 (94m3) e
julho
/2022 (156m
3),
porquanto
as
respectivas

faturas
, de forma
injustificada
,
faturaram

consumo

muito

acima
da
média
mensal do
consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: a)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
; b)
determinar
o
refaturamento
das
faturas
de
maio
/2022 e
julho
/2022 com base
na

média
mensal de
consumo
dos
últimos
seis meses que
antecedem
o
período

reclamado
; e c)
determinar
a
restituição
,
de forma
dobrada
, do valor
pago
a
maior

em

relação
à
fatura
de
maio
/2022,
mediante

compensação

nas

faturas

vincendas
, a ser
apurado

após
o
respectivo

refaturamento
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID182334169/PJe2. Arguiu preliminar de inc
ompetência dos juizados especiais pela necessidade de realização de perícia no imóvel e no medidor da parte reclamante. No mérito, sustentou que: a) não há irregularidade ou vazamento até o hidrômetro; b) a suspensão
dos serviços
de fornecimento de água se
deu pela inadimplência da parte reclamante em relação às faturas ora discutidas; c) não é devida a restituição de valores, porquanto "
os serviços estão sendo prestados
"; d) o
quantum
indenizatório deve ser minorado; e
e
) os juros de mora devem incidir a pa
rtir da data do arbitramento do dano moral. Pugnou pela reforma do decisum para acolher a preliminar de incompetência ou, então, julgar improcedente a reclamação.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182334172/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
d
e
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (S
TJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
para
apurar
se o
hidrômetro

medidor
da
parte

reclamante
, de
fato
, se
encontra
regular,
isto

porque

tal

hipótese

deveria

ter

sido

elucidada

por

laudo

técnico
extrajudicial
,
realizado
pela
parte

reclamada
, a
fim
de
evidenciar
,
ao

menos
de forma
mínima
, que
o

hidrômetro
da
parte

reclamante

não

possui

qualquer

irregularidade
externa
na
rede de
distribuição
, mas sim que eventual
problema

ali

presente

estaria

na

parte
interna, d
e
responsabilidade
do
usuário
,
contudo
,
juntou

apenas

uma

ordem
de
serviço
e
vistoria
no local, o que
não

tem
o
condão
de
afirmar
que,
efetivamente
, a
parte
externa se
encontrava
regular.

Destaco
ser
possível

aferir
que,
após
as
reclamações

em

relação

às

f
aturas

ora

discutidas
, o
consumo
da
parte

reclamante

diminui
de forma
considerável
,
retornando

àquele

anteriormente

faturado
,
conforme se constata do histórico de consumo e leitura

juntado
(
ID 182333676/PJe2 e
ID 182334161/PJe2).

Dessa forma,
por

não ser n ecessária a produção de prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
,
motivo

pelo
qual
rejeito
a
preliminar
de
incompetência
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspe
ita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
a
sua

contestação
,
cabendo
a
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre,
respeitando
o
devido

processo
legal
e o

contraditório
.

Esta é
a

exegese

extraída
do
artigo
111
Resolução
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
da
água
e
esgoto
,
cabe
a
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

nec essária a demonstração da aferição e/ ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE C
ONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
su
a

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Naturalmente
que as
provas
, a
serem

produzida
s

pelas

concessionárias
,
tenham
o
devido
valor
jurídico
,
devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes

ou

produzidas

em

respeito

ao

contraditório
e
ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇ
A ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em
que
deve
ser
proporc
ionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas
que
legitimasse
a
fatura

i
mpugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
.
(...) (
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09
/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evid
enciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2
023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
, que
possui

profissionais

habilitados
para ta
nto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o que
não

vislumbro
in
casu
.2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
c
obrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses posteriores. (...)(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
Publicado
no DJE 25/07/2020)

Em
análi
se
dos autos,
observa
-se que as
faturas

impugnadas
(
maio
e
julho
de 2022)
registraram

consumos
de 94 m3 e
156 m3,
respectivamente

(ID
ID
182333676/PJe2 e ID 182334161/PJe2).

Por outro
lado
, com base no
aludido

histórico
de
consumo
,nota-se que a
média
de
c
onsumo

apurada
no
período

novembro
/2021
a

abril
/2022é de 57 m3.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

muito

acima
da
média
, o que
já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais
, nota-se
ainda
que a

concessionária

reclamada

não

produziu

provas
que
comprove
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
e
constatação
de que
o

hidrômetro

estava
regular
na

parte
externa, e
nem

tampouco

foi

realizada

a

aferição
do
hi
drômetro
,
como

dispõe
a
Resolução

Normativa
no 05/2012 da AMAES.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VI
II, CDC), visto que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
d
e
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
indepen
dentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art
igo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes,
julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a
repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que, no
presente

caso
, as
cobranças
de
c
onsumos

irregulares

perduraram
e
desfavor
do
consumidor
,
mesmo

após a formalização de reclamação e apontamento do possível

erro

quanto

ao

faturamento
dos
respectivos
meses,
contudo
,
ainda

assim
a
reclamada

procedeu
com a
cobrança
e, ante o
não

pagamento
,
r ealizou a suspensão dos serviços de fornecimento de água

na

residência

deste
.

Por
esse

motivo
, se
vislumbra
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

injustificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
,
devendo
ser
compensada

nas

faturas

vincendas
,
como

bem

estipulado
no
decisum

de
piso
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
fato
de
ter

ocorrid
o

suspensão

indevida
de
serviços

essenciais
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Referido
quantum se
encontra

de
ntro
dos
parâmetros

fixados

por

esta

Turma

Recursal
(N.U 1019166-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CIVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023; N.U 1041517-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023; e N.U 1003437-62.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CIVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2023,
Publicado
no D
JE 20/03/2023).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20
/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;

AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
fornecimento
de
água
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

P
osto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor
da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024